Tribunal: TJBA
Processo: 8003085-69.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003085-69.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação do Município de Serrinha, em razão da sentença que julgou improcedente o pedido de implantação do quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007, cumulado com o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a cumulação do anuênio, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº 690/2006), com o quinquênio, previsto no Plano de Carreira da Rede Pública Municipal de Ensino (Lei Municipal nº 749/2007), sem ofensa ao art. 37, XIV, da CF/1988; e (ii) saber se a Lei Municipal nº 749/2007 é aplicável à servidora do quadro de apoio administrativo.

III. Razões de decidir

3.

O anuênio e o quinquênio possuem o mesmo fato gerador, qual seja, o tempo de serviço prestado pelo servidor. A percepção cumulativa de ambas as vantagens configura "efeito cascata", vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. A expressão "Além do previsto no Estatuto", constante do art. 65 da Lei Municipal nº 749/2007, não autoriza a acumulação à luz de interpretação constitucional da legislação municipal.

4. A servidora, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, integra o quadro de apoio administrativo e se submete ao regime geral da Lei Municipal nº 690/2006, que prevê apenas o anuênio.

5. A Lei Municipal nº 749/2007, que prevê o quinquênio, é aplicável exclusivamente aos servidores do magistério, não abrangendo os servidores do quadro de apoio administrativo, aos quais se aplica somente o regime geral da Lei Municipal nº 690/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8003496-15.2023.8.05.0248, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, publicado em 03/12/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001728-54.2023.8.05.0248, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, publicado em 04/12/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8001861-96.2023.8.05.0248, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, publicado em 08/10/2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0005478-55.2013.8.05.0248, Rel. Des. Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, publicado em 09/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003085-69.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante ANDREIA DOS SANTOS e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08